Tribunal: TCU
Processo: 026.397/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 753/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.397/2022-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ailson Bruno Vilar Veras (XXX.662.363-XX); Elenildo Cardoso Vieira de Paula (XXX.744.993-XX); Elicelma Alves da Silva (XXX.366.853-XX); Francisco Valderlan Jorge Nobre (XXX.790.603-XX); Gisele Campos de Lima (XXX.249.023-XX); Jisaldo Cadete (XXX.111.333-XX); Marcio Rogerio Lopes Froes (XXX.187.483-XX); Mariana Fernandes Rocha Amorim (XXX.894.443-XX); Paulo Alberto Silva Alves (XXX.393.563-XX); Ricardo Magalhaes Barreto Albuquerque (XXX.336.603-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.